Tribunal: TJDFT
Processo: 0739423-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0739423-51.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE DOCES E BEBIDAS RENASCER LTDA DESPACHO Considerando que, nos autos de origem, a parte agravada ainda não foi citada, não tendo se aperfeiçoado a relação processual, não há a necessidade de intimá-la por edital. Ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de outubro de 2023. CARLOS MARTINS Relator